Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-66.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. RÉU PRESO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge a parte Autora contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que julgou improcedente o pedido da parte Autora que pleiteava fixação de alimentos a serem pagos por seu genitor, sob fundamento de que seria inútil a fixação de alimentos, ainda que em quantia módica, já que o réu se encontraria recluso e não perceberia qualquer benefício previdenciário ou remuneração.

2. prestação de alimentos deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. No caso em apreço, é incontroverso o fato de que a Autora/Apelante é filha da parte Ré/Apelada. Além disso, a menor impúbere conta atualmente com 04 anos de idade, sendo, portanto, presumida sua necessidade alimentar, restando a controvérsia acerca da possibilidade de se exigir ou não do genitor a obrigação de prestar alimentos, uma vez que encontra-se em situação de cumprimento de pena.

4. Independentemente do regime de cumprimento de pena a que se submete o alimentante, este não encontra-se desobrigado do dever de prestar alimentos à parte alimentada, especialmente quando trata-se de menor impúbere, cuja proteção especial foi contemplada tanto em sede Constitucional quanto em diploma normativo específico, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê em seu art. 22, dentre outras formas de proteção ao infante, o dever de sustento por parte dos pais, sendo que o parágrafo único deste mesmo dispositivo determina que tal responsabilidade deve ser compartilhada entre os genitores.

5. O próprio ordenamento jurídico, através da Lei de Execuções Penais, prevê e estimula a possibilidade de que o preso desenvolva trabalho remunerado, sendo possível, portanto, que o Apelado desenvolva atividade laborativa que viabilize o cumprimento de suas obrigações enquanto genitor.

6. Admitindo-se como presumida a necessidade da prole e verificada a possibilidade em concreto por parte do genitor de arcar com as obrigações alimentares, ficam os alimentos definitivos fixados em 20% do salário mínimo.

7. Recurso conhecido e provido em parte.